Tribunal: STF
Processo: ADI 7338
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI N. 14.456, DE 2022, QUE PASSOU A EXIGIR CURSO SUPERIOR PARA INGRESSO NA CARREIRA DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DE ANALISTAS DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É cabível, nos processos de controle concentrado, a conversão dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. Precedentes.



    2. Não há previsão legal para o impedimento e a suspeição de servidores designados para atuar nos gabinetes dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    3. Não há impedimento nem suspeição legal de Ministros no julgamento de ações de controle concentrado de normas, exceto se o próprio Ministro indicar razões de foro íntimo. Precedentes.



    4. A legitimidade para a propositura das ações objetivas deve ser verificada caso a caso, porque ela é restrita às hipóteses em que a categoria é diretamente atingida. Precedentes.



    5. Entidade que representa apenas parcela da categoria dos trabalhadores do Poder Judiciário não detém legitimidade para questionar a constitucionalidade de alterações nas carreiras da outra parcela.



    6. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega provimento.